Tribunal: TJSP
Processo: 1033483-17.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO SOMENTE APÓS A VENDA DO IMÓVEL – CLÁUSULA POTESTATIVA, QUE NÃO PREVÊ PRAZO CERTO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA CLÁUSULA CONTRATUAL – RETENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO SOMENTE APÓS A VENDA DO IMÓVEL – CLÁUSULA POTESTATIVA, QUE NÃO PREVÊ PRAZO CERTO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA CLÁUSULA CONTRATUAL – RETENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE R$ 91.000,00, JÁ CONSIDERADO A RETENÇÃO DA MULTA DE 20% DO VALOR DO CONTRATO, CORRIGIDO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE NÃO INCLUIU A CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONFORME APONTOU O APELANTE – CORREÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE ABATIMENTO DE MULTA E JUROS (SE HOUVER) INCIDENTES SOBRE PARCELAS PAGAS COM ATRASO – PEDIDO GENÉRICO, FORMULADO SOMENTE EM APELAÇÃO – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - AUTORA QUE DECAIU EM PARTE DE SEU PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS E DESPESAS RATEADAS -CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR APONTADO NA INICIAL E O VALOR DA CONDENAÇÃO – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000880346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033483-17.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PAULO CESAR BARBUDO, é apelada ELISABETE DE OLIVERA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033483-17.2018.8.26.0602 - VOTO No 21465 - SLB
VOTO No: 21465
APELAÇÃO CÍVEL No 1033483-17.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE: PAULO CESAR BARBUDO
APDOS: ELISABETE DE OLIVEIRA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. DIOGO CORREA DE MORAIS AGUIAR
SLB.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E
VENDA
ENTRE
PARTICULARES

SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
NULIDADE
DA
CLÁUSULA QUE PREVÊ DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
SOMENTE APÓS A VENDA DO IMÓVEL
CLÁUSULA
POTESTATIVA, QUE NÃO PREVÊ PRAZO CERTO –
DEVOLUÇÃO IMEDIATA RETENÇÃO POR BENFEITORIAS
EXPRESSAMENTE
EXCLUÍDA
PELA
CLÁUSULA
CONTRATUAL RETENÇÃO INDEVIDA SENTENÇA QUE
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE R$ 91.000,00, JÁ
CONSIDERADO A RETENÇÃO DA MULTA DE 20% DO
VALOR DO CONTRATO, CORRIGIDO A PARTIR DO EVENTO
DANOSO MANUTENÇÃO VALOR QUE NÃO INCLUIU A
CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO,
CONFORME APONTOU O APELANTE CORREÇÃO DEVIDA
PEDIDO DE ABATIMENTO DE MULTA E JUROS (SE
HOUVER) INCIDENTES SOBRE PARCELAS PAGAS COM
ATRASO PEDIDO GENÉRICO, FORMULADO SOMENTE EM
APELAÇÃO VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO
CONHECIMENTO - AUTORA QUE DECAIU EM PARTE DE
SEU PEDIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CUSTAS E
DESPESAS RATEADAS -CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO INCIDENTES SOBRE A
DIFERENÇA DO VALOR APONTADO NA INICIAL E O
VALOR DA CONDENAÇÃO DADO PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA
A sentença a fls. 126/131, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a resilição do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033483-17.2018.8.26.0602 - VOTO No 21465 - SLB
compromisso de compra e venda, condenando o réu à devolução imediata de
R$ 91.000,00 à autora, além de ressarcir R$ 33.901,27 a título de benfeitorias,
valores corrigidos a partir do evento danoso, acrescido de juros a partir da
citação; condenando o réu ao pagamento de honorários de advogado, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu, a fls. 145/151, sustentando a validade da
cláusula 7a que prevê devolução do valor pago após a venda do imóvel, que
decorreu de acerto entre as partes.
Insurge-se
contra
a
condenação
à
indenização
por
benfeitorias, diante da previsão contratual expressa na cláusula 9a do contrato
entre as partes. Diz que as benfeitorias seriam voluptuárias e não existe
comprovação de realização de benfeitorias necessárias, descabendo indenização.
Entende que a correção dos valores deva incidir a partir do
ajuizamento da ação porque quando do ingresso os valores já estavam
corrigidos. Subsidiariamente, pede que a condenação seja genérica, impondo a
devolução dos valores pagos, deduzidos a multa e juros pelos pagamentos das
parcelas em atraso (quando houver), além da multa pela rescisão do contrato,
corrigidos a partir dos respectivos desembolsos e com juros a partir da citação.
Entende que a sucumbência seja recíproca e pede a
condenação da autora ao pagamento de honorários de advogado.
Em contrarrazões a fls. 156/166, a parte apelada sustenta
a lisura da sentença.
A apelada noticia a transação imobiliária do imóvel,
juntando matrícula, e pede a restituição imediata do valor pago ou,
alternativamente, cancelar a transação do imóvel, sob pena de má fé.
É o relatório.
A partes celebraram contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel pelo valor de R$ 410.000,00, a ser pago de forma parcelada,
sendo R$ 50.000,00 em 15/09/2014; R$ 50.000,00 em 15/12/2014 e o saldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033483-17.2018.8.26.0602 - VOTO No 21465 - SLB
de R$ 310,000,00 até a data limite de 01/06/2015.
A compradora ajuizou ação de rescisão contratual,
requerendo a declaração de nulidade das cláusulas 7a, 8a e 9a do contrato, com
devolução do valor pago, de R$ 130.042,08, já considerada a dedução da multa
de 20% sobre o valor pago, bem como a indenização por benfeitorias no valor
de R$ 33.901,27.
A cláusula 7a do contrato celebrado entre as partes prevê
que, em caso de rescisão contratual, a devolução se daria após a venda do
imóvel a terceiros (fls. 20).
Trata-se de cláusula potestativa, que não indica prazo certo
para a devolução do valor pago. Dessa forma, a pretensão do réu é
visivelmente abusiva, sendo de rigor sua nulidade de pleno direito. De qualquer
forma, a autora noticiou a negociação do imóvel objeto do litígio, de modo que
a devolução deve mesmo ser imediata.
Quanto a cláusula oitava, a sentença considerou sua
validade e não houve recurso nesse sentido.
Com relação à cláusula 9a do contrato exclui
expressamente o dever de indenização ou retenção por benfeitorias. A cláusula
é clara e o negócio foi celebrado entre particulares, com ampla liberdade de
negociação da cláusula, de modo que permanece válida.
Quanto à correção do valor a ser devolvido não assiste
razão ao apelante.
É fato incontroverso que a autora efetuou o pagamento de
R$ 173.000,00. Considerando a redução do valor da multa, de 20% sobre o
valor do contrato (R$ 82.000,00), tem-se que o valor a ser devolvido
corresponde a R$ 91.000,00, exatamente o valor apontado na sentença, que
estabeleceu correção a partir do evento danoso, entendendo como tal os
respectivos desembolsos.
Por fim, é certo que a autora decaiu em parte de seus
pedidos, de modo que a sucumbência é mesmo recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033483-17.2018.8.26.0602 - VOTO No 21465 - SLB
Nos termos do artigo 86, caput, do CPC, cada litigante
arcará com as custas e despesas, as quais devem ser recíproca e
proporcionalmente distribuídas e compensadas, meio a meio.
Condeno a autora ao pagamento de honorários de
advogado, fixados em 10% sobre o valor que sucumbiu (diferença entre o valor
da condenação e de o valor de seu pedido inicial). Mantenho a condenação do
réu ao pagamento de honorários de advogado em 10% sobre o valor da
condenação, já considerando os honorários recursais em ambos os casos.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, na
parte conhecida, para excluir a condenação do réu à devolução do valor
referente retenção por benfeitorias.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator